Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-54.2021.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001335-54.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO - CPF: 352.168.831-34 (RECORRIDO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), G. R. SANTANA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.404.723/0001-84 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CPF: 458.535.921-49 (RECORRENTE), DAVI DAMASCENA MARTINS - CPF: 050.666.271-38 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). SUCESSÃO EMPRESARIAL. DISTRATO SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CLÁUSULA INOPONÍVEL A TERCEIROS CREDORES. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL DE 30% MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por DAVI DAMASCENA MARTINS contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial (cheque) ajuizada por JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO. O Agravante foi incluído no polo passivo da execução por sucessão à empresa devedora (G. R. SANTANA & CIA LTDA - ME), extinta com dívida pendente. A sentença rejeitou a Objeção à Execução e manteve a penhora no limite de
30% da remuneração líquida
do Agravante, além de um saldo em conta digital, o que motivou a reiteração das teses de ilegitimidade passiva e impenhorabilidade das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a cláusula de assunção de passivo em
Distrato Social
é oponível a terceiro credor para afastar a responsabilidade do sócio pela dívida da empresa extinta e, secundariamente, se é legal a
penhora de 30% da remuneração líquida
do devedor para satisfação de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral do Direito Empresarial estabelece que a responsabilidade do sócio por dívidas da sociedade é, em princípio, limitada ao valor de suas quotas, mas essa limitação é afastada quando não observadas as
regras de liquidação
previstas na legislação civil e processual, notadamente quando há extinção da pessoa jurídica com passivo pendente, aplicando-se o princípio da sucessão processual do devedor falecido (art. 110 do CPC,
mutatis mutandis
).

4.

A cláusula de assunção de passivo constante em Distrato Social, que atribui a responsabilidade da dívida a um ou alguns dos sócios, é considerada um acordo que produz efeitos meramente
inter partes
(entre os sócios), sendo, portanto,
inoponível ao terceiro credor
(o exequente) que não anuiu com a modificação e que possui seu título de crédito exigível contra a pessoa jurídica originária. A extinção da sociedade com débitos já judicializados, sem a devida liquidação e sem anuência do credor, atrai a responsabilidade ilimitada do sócio incluído no polo passivo.

5.

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o art. 1.080 do Código Civil, estabelece que as deliberações contrárias à lei ou ao contrato, ou omitidas, quando a lei ou o contrato o exigir, tornam ilimitada a responsabilidade dos sócios que as aprovaram. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consolida o entendimento de que a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial (art. 833, IV, do CPC) pode ser mitigada para permitir a penhora de
até 30% da remuneração líquida
, a fim de harmonizar o interesse do credor à satisfação do crédito com a dignidade da pessoa humana do devedor e a preservação do seu mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula de assunção de passivo constante em Distrato Social possui eficácia apenas entre os sócios, sendo
inoponível a terceiros credores
que não anuíram com o pacto, atraindo a responsabilidade do sócio incluído no polo passivo em virtude da extinção da empresa executada com dívida pendente.

2.

A regra da
impenhorabilidade absoluta
da verba salarial (art. 833, IV, do CPC) é mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo lícita a
penhora de até 30%
(trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, a fim de se buscar o justo equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do seu crédito e a proteção do mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 110, art. 833, IV e X, e art. 1.021, § 4º; CC, art. 1.080; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ - AREsp: 00000000000002904901, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/06/2025; TJSC, Apelação n. 0003881-24.2019.8.24.0018, Rel. Leone Carlos Martins Junior, j. 19-11-2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 311720880) interposto por DAVI DAMASCENA MARTINS contra a r. Decisão Monocrática (ID 305443857) que
negou provimento
ao Recurso Inominado (ID 288594481) anteriormente interposto pelo Agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cheque) ajuizada por JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO.

O processo principal versa sobre a execução de um cheque no valor original de R$ 20.000,00, vencido em 25/09/2020. O ora Agravante foi incluído no polo passivo em razão da extinção da empresa executada (G. R. SANTANA & CIA LTDA - ME), sucedendo-a. A sentença de primeiro grau rejeitou a Objeção à Execução apresentada e julgou parcialmente procedente a Impugnação à Penhora, reconhecendo a natureza salarial de parte da verba bloqueada, mas mantendo a constrição no limite de
30% (trinta por cento)
da remuneração líquida e rejeitando o pedido de impenhorabilidade do saldo em conta digital (Nu Pagamentos IP).

Em seu Recurso Inominado, o Agravante sustentou, em síntese:
(i)
sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida, invocando a cláusula do Distrato Social que atribuiu o passivo a outro sócio; que não houve distribuição de patrimônio líquido e, subsidiariamente, eventual prosseguimento da execução deve ser limitado ao valor de suas quotas; e
(ii)
a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, com base no art. 833, IV e X, do CPC, buscando a liberação integral ou, subsidiariamente, a redução do percentual penhorado.

A Decisão Monocrática combatida negou provimento ao recurso por entender que a ilegitimidade passiva decorrente de acordo
inter partes
é inoponível a terceiros (exequente) e que a penhora do percentual de 30% da verba salarial é plenamente admitida pela jurisprudência do STJ e deste Sodalício, como forma de harmonizar o interesse do credor e o princípio da dignidade da pessoa humana do devedor.

No presente Agravo Interno, o Agravante reitera as teses do Recurso Inominado, buscando a reforma da decisão singular por este Colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do Agravo e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025